Tribunal: TJPA
Processo: 0812130-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812130-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDINEY CARNEIRO DE LIMA, ELIETE DIAS RODRIGUES

AGRAVADO: CLAUDETE PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou-lhe provimento e manteve tutela liminar possessória deferida em favor da agravada, tendo o embargante alegado erro material quanto à premissa fática adotada, omissão no enfrentamento de dispositivos legais (arts. 167, 1.200 e 1.210 do CC; arts. 9º e 10 do CPC), violação ao contraditório e indevida aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de erro material, omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O recurso não se presta à rediscussão do mérito, reexame probatório ou alteração da conclusão do julgado, sob pena de desvirtuamento de sua função integrativa.

5.

A alegação de erro material não aponta lapso objetivo, mas busca requalificar premissa fática já apreciada, revelando pretensão infringente.

6.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao reconhecer a inadequação de análise exauriente de nulidade contratual e questões possessórias em sede de cognição sumária.

7.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente sobre a manutenção da tutela possessória, a suficiência do lastro probatório mínimo e a pertinência da análise cautelar do contexto fático, inclusive sob perspectiva de gênero.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

9.

Inexistindo vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, especialmente quando utilizados como sucedâneo recursal com finalidade modificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

2.

A alegação de erro material que visa reexaminar premissa fática do julgado não configura vício sanável por embargos de declaração.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não examine todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 335, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 167, 1.200 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALDINEY CARNEIRO DE LIMA
, sob o ID n. 34616984, contra o acórdão de ID n. 34456503, que julgou prejudicado o agravo interno de ID n. 30521769 e, quanto ao agravo de instrumento de ID n. 27640760, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu tutela liminar possessória em favor de
CLAUDETE PEREIRA RODRIGUES
.

Nos embargos, o recorrente alegou, em síntese, a existência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que teria sido adotada premissa fática equivocada quanto à ausência de impugnação das alegações de ameaça formuladas pela agravada. Sustentou, ainda, omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 167, 1.200 e 1.210 do Código Civil, bem como dos arts. 9º e 10 do CPC, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Posteriormente, foi certificada, sob o ID n. 35703798, a fluência do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir recursais dos
embargos de declaração de ID n. 34616984
podem ser assim sintetizadas: (a) alegação de erro material no acórdão de ID n. 34456503, ao fundamento de que teria sido adotada premissa fática equivocada quanto à suposta ausência de impugnação das ameaças atribuídas ao agravante; (b) afirmação de que, à época da interposição do agravo de instrumento, ainda estaria em curso o prazo para apresentação de contestação, razão pela qual a ausência de impugnação específica naquele momento não poderia ser interpretada como inércia ou concordância tácita; (c) alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão-surpresa, com invocação dos arts. 9º, 10 e 335 do CPC; (d) insurgência contra a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, por entender que sua incidência teria se apoiado em premissa fática equivocada; (e) alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 167, 1.200 e 1.210 do Código Civil, relativos à simulação contratual, à posse injusta e à proteção possessória; e (f) pedido de prequestionamento e de atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo de instrumento e revogar a liminar possessória concedida em primeiro grau.

O recurso não merece provimento.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, de cabimento estrito, vocacionado não à revisão do mérito já decidido, mas à integração e ao aperfeiçoamento formal do pronunciamento jurisdicional, com o objetivo de sanar vícios intrínsecos da decisão embargada, especificamente aqueles previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não é a de propiciar novo julgamento da causa, tampouco a de viabilizar o reexame da valoração probatória ou da qualificação jurídica dos fatos quando o órgão julgador já tiver enfrentado, de modo suficiente e fundamentado, a controvérsia devolvida.

Por isso mesmo, a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados, bem como com a finalidade direta de alteração das conclusões judiciais, desnatura a finalidade integrativa do recurso e desborda dos limites cognitivos que lhe são próprios.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

No caso concreto, a leitura das razões constantes dos embargos de declaração evidencia que a parte embargante não pretende propriamente a correção de vício interno do julgado, mas a rediscussão do acerto da conclusão adotada pelo órgão julgador, especialmente quanto à manutenção da tutela possessória liminar, à suficiência dos elementos indiciários considerados em cognição sumária e à legitimidade da valoração cautelar do contexto fático à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

A alegação de “erro material” não se dirige a lapso objetivo, manifesto e verificável de plano, mas à tentativa de requalificar a premissa decisória e de afastar fundamento expressamente utilizado no acórdão, com nítida pretensão infringente.

Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto aos arts. 167, 1.200 e 1.210 do Código Civil e aos arts. 9º e 10 do CPC não revela ausência de prestação jurisdicional, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao assentar que a tese de simulação contratual, precariedade da posse e invalidade do negócio jurídico demanda contraditório substancial e instrução probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento interposto contra tutela provisória possessória.

O simples fato de a parte discordar da solução jurídica adotada, ou pretender que o Tribunal enfrente a matéria sob o enfoque por ela reputado mais adequado, não converte o julgado em omisso, contraditório, obscuro ou materialmente equivocado, tampouco autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo de recurso próprio.

Também não se verifica qualquer necessidade de integração do acórdão embargado, que examinou, de forma clara e coerente, os limites cognitivos da via recursal, a presença de lastro probatório mínimo para preservação da liminar possessória, a inadequação de declaração incidental e exauriente de nulidade contratual em sede de agravo de instrumento, bem como a pertinência da valoração cautelar dos relatos de ameaça e intimidação como elementos de risco relevantes ao juízo provisório.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção do pronunciamento agravado, não sendo exigível que o órgão julgador rebata, um a um, todos os argumentos invocados pela parte quando já exposta razão decisória apta a solucionar a controvérsia.

Inexistentes, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto voltados, em essência, à modificação do resultado do julgamento e à reabertura de debate meritório já adequadamente apreciado, providência incompatível com a natureza estrita e integrativa do recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos sob o ID n. 34616984
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão de ID n. 34456503 por seus próprios fundamentos.

Para os fins processuais de prequestionamento, consideram-se enfrentadas as matérias relacionadas aos arts. 167, 1.200 e 1.210 do Código Civil, bem como aos arts. 9º, 10, 335 e 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar integração do julgado.

Advirta-se, por fim, que a eventual reiteração de recursos manifestamente insubsistentes, desprovidos de vício efetivo a sanar e voltados apenas à rediscussão de matéria já decidida, poderá caracterizar utilização abusiva da via recursal e ensejar a aplicação das sanções processuais cabíveis, inclusive a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, caso evidenciado intuito protelatório.

É o voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026